Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. INESCUSÁVEL. COVID-19. ABRANDAMENTO. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO. DECRETAÇÃO. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça sinalizou em alguns julgados a possibilidade de se decretar a prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, mormente quando já houve o esgotamento dos prazos contidos na Lei n. 14.010/2020 e na Recomendação n. 91/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
2. O Conselho Nacional de Justiça lançou, em 3.11.2021, a Recomendação n. 122, na qual sugere a retomada da decretação de prisão civil em regime fechado para os devedores de alimentos.
3. O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é o de que o atual cenário da pandemia – com o aumento de imunizados, a diminuição do número de novos casos e de óbitos, e a flexibilização das regras de isolamento – impõe a revisão da jurisprudência e a retomada da medida coercitiva como forma de efetivamente observar e proteger o melhor interesse do alimentando.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.